Tribunal: STF
Processo: RE 112403
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- 'IMPOSTO DE TRANSMISSAO A TÍTULO DE MORTE. EXCLUSAO, NA BASE DE
CALCULO, DAS DESPESAS RELATIVAS AO TRATAMENTO MEDICO E AO FUNERAL
DO AUTOR DA HERANÇA'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS
OFENDIDOS. SÚMULA 284.
DIVERGENCIA NÃO DEMONSTRADA TANTO PELA INCIDENCIA DA SÚMULA 369,
COMO PELA CIRCUNSTANCIA DE HAVER O JULGADO DE SÃO PAULO DECIDIDO
COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL.
RE NÃO CONHECIDO.